Tribunal: TJDFT
Processo: 0723032-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONFISSÃO. EXTRAJUDICIAL. UTILIZADA NA SENTENÇA. RECONHECIDA. REGIME INICIAL. ART. 33, §§ 2o E 3o DO CP. SEMIABERTO. ADEQUADO. ALTERAÇÃO.

I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, mediante confissão extrajudicial, corroborada pelas declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e circunstâncias, da quantidade e natureza da droga (cocaína), bem como das circunstâncias pessoais e conduta do agente que responde à terceira ação penal pelo mesmo delito, inviável a desclassificação para o delito de posse de droga para consumo pessoal.

II - Se o agente admite a autoria delitiva na fase extraprocessual, embora se retrate em Juízo, sendo a confissão utilizada para formar o convencimento acerca da autoria, ele faz jus à atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, ainda que não possa reduzir a pena já fixada no mínimo legal na segunda fase – Súm. 231 do STJ.

III - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu primário e com todas as circunstâncias judiciais reputadas favoráveis, o regime adequado para o cumprimento da sanção é o inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.